Tribunal: TJES
Processo: 5029628-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029628-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DELLATORRE TINOCO FURTADO
RECORRIDO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029628-43.2021.8.08.0024.

RECORRENTE:
RODRIGO DELLATORRE TINOCO FURTADO

RECORRIDO:
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. CLIENTE IMPOSSIBILITADO DE FAZER O CHECK-IN. AUTOR RELATA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DA RESERVA DO HOTEL COM ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de indenização por danos morais e materiais movida por
RODRIGO DELLATORRE TINOCO FURTADO
em face de
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
. Narra o autor, em síntese, que realizou reserva de hospedagem junto ao hotel do Requerido, para a data de 07/04/2021 a 09/04/2021, pelo valor de R$207,90. Aduz que devido a pandemia as reservas foram alteradas para a data de 06/09/2021 a 08/09/2021. No entanto, sustenta que ao chegar ao estabelecimento do requerido foi informado de que não poderia usufruir da hospedagem, uma vez que o sistema não constava o pagamento. Sustenta que se sente lesado, pois afirma que teve de efetuar novo pagamento, não obstante a hospedagem estar quitada. Por tais razões, pleiteia pela condenação da ré na restituição em dobro do montante cobrado, no total de R$415,80, além de condenação em danos morais.

Decisão (ID. 5675682), determinando a inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação (ID. 5675741), o Requerido sustenta, em suma, que não houve cobrança em duplicidade, pois o cartão que o autor utilizou para efetuar a reserva pelo site não realizou a cobrança antecipada, apesar do recebimento da confirmação de que já havia sido pago. Aduz que não houve falha na prestação de serviço, razão pela qual, entende, a inexistência de danos morais. Por fim, requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Termo de audiência (ID. 5675746), sem acordo.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 5675747), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por RODRIGO DELLATORRE TINOCO FURTADO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
CONDENAR a Requerida no pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

b)
CONDENAR a Requerida no pagamento de R$415,80, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do Requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Irresignada, a parte autora, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 5675754), pugnando pela majoração dos danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela requerida.

Liberação de alvará em favor do autor (ID. 5675770).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao autor.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu,
restou incontroverso a falha na prestação do serviço pelo requerido, tendo em vista que o autor só conseguiu realizar seu check-in e se hospedar no hotel após realizar pagamento de nova tarifa, mesmo tendo apresentado os respectivos comprovantes de pagamento.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

No caso dos autos, houve cobrança e pagamento indevido, na medida em que as reservas já estavam pagas desde a data de 05/02/2021. Também não houve engano justificável, porquanto o autor estava munido do comprovante de pagamento emitido pela própria ré, o que evidencia a má-fé com a cobrança da nova reserva. Assim, deve o autor ser restituído na monta de R$415,80, conforme comprovante de pagamento em ID n° 11186893.

Em relação aos danos morais, também assiste razão. Os fatos ultrapassaram o mero dissabor, visto que houve preocupação com a falta de acomodação, além do constrangimento em solicitar viatura policial para tentativa de resolução do problema, sem êxito.

Deste modo, caracterizado o ato ilícito praticado, necessária a responsabilização do Réu pelos danos causados, nos termos do art.14 do CDC. Para a fixação dos danos morais deve-se levar em consideração o abalo experimentado e a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. O montante também deve propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, s
obre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo,
suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)